Tribunal: TJDFT
Processo: 0754327-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo decisão que deferiu a penhora eletrônica em contas de titularidade dos embargantes. Alegam os embargantes a existência de omissão no acórdão, por ausência de pronunciamento expresso acerca dos artigos 6o e 47 da Lei no 11.101/2005, requerendo a manifestação expressa sobre os dispositivos legais citados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão relativamente aos dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos das partes não caracteriza omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada, repelindo implicitamente as alegações incompatíveis.
5. No caso concreto, o acórdão embargado analisou adequadamente as questões essenciais, afastando a submissão do crédito exequendo ao juízo da recuperação judicial por se tratar de crédito extraconcursal, conforme interpretação do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
6. A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar sua conclusão, sem necessidade de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes.
3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, mesmo em caso de rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 47 e 49.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.